Tribunal: TJES
Processo: 5002173-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-39.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE PAULA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BENS OFERECIDOS SEM PROVA DE LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernando Luiz de Paula contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução e ausência de memorial descritivo; (ii) estabelecer se os bens ofertados são aptos à garantia do juízo e ensejam a suspensão dos atos executivos; (iii) verificar a presença de
periculum in mora
para concessão de efeito suspensivo à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente se admite para matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória. A alegação de excesso de execução por encargos abusivos exige produção de prova pericial contábil, o que inviabiliza a via eleita.

A suposta ausência de memorial descritivo não se sustenta, pois há nos autos planilha discriminada com evolução do saldo devedor e encargos incidentes, atendendo ao disposto no art. 524 do CPC.

O imóvel oferecido como garantia fora corretamente rejeitado pelo juízo de origem diante da ausência de demonstração de liquidez suficiente para garantir a integralidade do débito, não sendo apresentada avaliação atualizada que ateste o valor de mercado do bem.

A suspensão da execução nos termos do §1º do art. 919 do CPC depende da efetiva garantia do juízo, o que não restou caracterizado no caso concreto.

O risco de penhora de vencimentos ou de veículo não configura, por si só,
periculum in mora
apto a justificar suspensão da execução, dada a existência de meios legais para impugnação de atos excessivos e a proteção conferida pelo inciso IV do art. 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é cabível quando a alegação de excesso de execução depende de prova pericial contábil, sendo necessária a utilização da via adequada.

O cumprimento do art. 524 do CPC exige a apresentação de planilha detalhada com evolução do débito, sendo incabível alegação de nulidade da execução quando esse requisito estiver atendido.

A suspensão da execução, com base na garantia do juízo, pressupõe demonstração inequívoca da suficiência e liquidez dos bens ofertados, sendo indevida na ausência de tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 784, art. 524, §1º do art. 919, inciso IV do art. 833, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021; TJES, AI 5003571-94.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução exige produção de perícia contábil, inviabilizando o conhecimento da matéria de plano pelo juízo.

O argumento do agravante é que a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, associada à imposição de seguro prestamista sem opção de contratação separada, configura ilegalidade patente, autorizando o controle jurisdicional imediato.

No entanto, os encargos financeiros questionados decorrem de contrato de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil.

Logo, eventual revisão dos valores exige análise técnica específica, eliminando a possibilidade de conhecimento na via eleita.

No que tange à suposta ausência de demonstrativo detalhado do montante, os autos da execução evidenciam a juntada de planilha discriminada, contendo a evolução do saldo devedor, encargos incidentes e periodicidade da capitalização.

Com efeito, a exigência do artigo 524 do Código de Processo Civil fora devidamente atendida, inviabilizando o reconhecimento de inépcia da inicial executiva.

Por seu turno, a impugnação genérica à composição dos valores sem apresentação de prova concreta que demonstre erro na apuração do montante devido não autoriza a extinção do feito executivo nem justifica a suspensão da execução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidara entendimento no sentido de que a alegação de excesso de execução somente pode ser examinada em exceção de pré-executividade quando houver prova pré-constituída do alegado excesso, circunstância inexistente nos autos (REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021).

A jurisprudência deste Sodalício reafirma essa diretriz ao estabelecer que a exceção de pré-executividade constitui via processual extraordinária, admitida apenas quando a matéria arguida puder ser comprovada de plano, sem necessidade de dilatação probatória.

É de se conferir:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003571-94.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CALÁBRIA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 - A análise das alegações do Condomínio/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados
. 3 - Recurso desprovido. Data: 05/Apr/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003571-94.2020.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

No presente caso, a complexidade da matéria impede a aplicação da exceção de pré-executividade, devendo a impugnação aos valores ser examinados na via própria.

Registre-se, ainda, que a pretensão de suspensão da execução sob o argumento de que o agravante ofereceu bens suficientes para garantir o juízo também não se sustenta.

Aliás, o imóvel indicado como garantia fora rejeitado pelo juízo de primeiro grau por ausência de comprovação da liquidez necessária para cobrir integralmente o valor exequendo.

Embora o agravante sustente tenha o imóvel se valorizado em razão de alterações na dinâmica imobiliária da região, não apresenta qualquer laudo atualizado que corrobore dita alegação.

Assim, a isenção da garantia oferecida inviabiliza a suspensão da execução nos termos do §1º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, além da fragilidade dos fundamentos jurídicos invocados, inexiste
periculum in mora
apto a estabelecer a concessão da liminar.

Com efeito, o risco alegado de constrição patrimonial não caracteriza dano irreparável ou de difícil reposição, pois a legislação processual estabelece mecanismos práticos para impugnação de atos executórios abusivos e, caso haja penhora sobre vencimentos, a limitação prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil resguarda a dignidade do executado, impedindo a constrição de valores essenciais à subsistência.

Já no que respeita ao veículo de propriedade do recorrente, eventual restrição patrimonial pode ser questionada por meio de pedido de substituição da penhora ou alegação de impenhorabilidade, não sendo necessária a suspensão integral da execução.

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão impugnada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.